Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600373-39.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato a vereador nas
eleições de 2024, sob o fundamento de
omissão de despesa, uso de recursos fora
da conta de campanha e divergências na
movimentação financeira.
2. O recorrente alega equívoco na omissão
de receitas e despesas, desconhecimento
de nota fiscal emitida contra o CNPJ da
campanha e a aplicação dos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
em
razão do valor total questionado ser ínfimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44780465 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509094455400000043717931
Número do documento: 25110509094455400000043717931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:18:02
saber se a omissão de despesas e o uso de
recursos fora da conta de campanha
justificam a desaprovação das contas,
considerando
o
valor
total
das
irregularidades
e
os
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade; (ii) se a
alegação de desconhecimento da despesa
é suficiente para afastar o valor probante da
nota fiscal emitida contra o CNPJ da
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige a escrituração
de todas as receitas e despesas em estrita
conformidade com as normas de regência,
sendo obrigatório o trânsito de todos os
recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha.
5. A mera alegação de desconhecimento da
despesa não é suficiente para afastar o
valor probante do documento fiscal, em
especial quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-lo
e o objeto da contratação é material típico
de campanha - no caso, wind banners.
6. A conduta do candidato, de apresentar
informação
que
diverge
da
prova
documental, é grave e pode, em tese,
ensejar
a
análise
de
possível
enquadramento no tipo penal descrito no
art. 350 do Código Eleitoral.
7. A desaprovação das contas se mostra
uma medida excessiva, já que o valor total
das irregularidades é inferior ao limite fixado
jurisprudencialmente pelo TSE para a
incidência
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito,
PARCIALMENTE PROVIDO para reforma

Inteiro teor:
12/11/2025
Número: 0600373-39.2024.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600373-
39.2024.6.16.0049, que julgou desaprovadas as contas prestadas nestes autos, pelo candidato José
Carlos da Silva, concorrente ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024 no município de
Colombo/PR, conforme fundamentação. Ainda, conforme art. 32, §1º, VI da Resolução TSE nº
23.607, determinou o recolhimento do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devendo
sobre este valor incidir juros moratório e atualização monetária, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser recolhido, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao tesouro nacional, no prazo de 05 dias
contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral
da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79 da mencionada resolução. (Prestação final
de contas eleitorais do requerente José Carlos da Silva, candidato vereador pelo Partido da Mulher
Brasileira no município de Colombo, referente as eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, houve pagamento de despesa eleitoral sem o trânsito dos
respectivos valores por conta bancária e ausência de declaração desses valores na presente
prestação de contas. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE CARLOS DA SILVA (RECORRENTE)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44780465
05/11/2025
09:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44780465 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509094455400000043717931
Número do documento: 25110509094455400000043717931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:18:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.652

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600373-
39.2024.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato a vereador nas
eleições de 2024, sob o fundamento de
omissão de despesa, uso de recursos fora
da conta de campanha e divergências na
movimentação financeira.
2. O recorrente alega equívoco na omissão
de receitas e despesas, desconhecimento
de nota fiscal emitida contra o CNPJ da
campanha e a aplicação dos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
em
razão do valor total questionado ser ínfimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44780465 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509094455400000043717931
Número do documento: 25110509094455400000043717931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:18:02
saber se a omissão de despesas e o uso de
recursos fora da conta de campanha
justificam a desaprovação das contas,
considerando o valor total das irregularidades e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade; (ii) se a
alegação de desconhecimento da despesa
é suficiente para afastar o valor probante da
nota fiscal emitida contra o CNPJ da
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige a escrituração
de todas as receitas e despesas em estrita
conformidade com as normas de regência,
sendo obrigatório o trânsito de todos os
recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha.
5. A mera alegação de desconhecimento da
despesa não é suficiente para afastar o
valor probante do documento fiscal, em
especial quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-lo
e o objeto da contratação é material típico
de campanha - no caso, wind banners.
6. A conduta do candidato, de apresentar
informação
que
diverge
da
prova
documental, é grave e pode, em tese,
ensejar
a
análise
de
possível
enquadramento no tipo penal descrito no
art. 350 do Código Eleitoral.
7. A desaprovação das contas se mostra
uma medida excessiva, já que o valor total
das irregularidades é inferior ao limite fixado
jurisprudencialmente pelo TSE para a
incidência
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito,
PARCIALMENTE PROVIDO para reformar
a sentença e APROVAR COM RESSALVAS as contas, mantendo a
determinação de recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional. De ofício, determinada a

Num. 44780465 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509094455400000043717931
Número do documento: 25110509094455400000043717931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:18:02
remessa de cópias de peças dos autos à
Procuradoria Regional Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de
despesas e o uso de recursos fora da conta
de campanha, quando de valor inferior ao
limite fixado jurisprudencialmente para a
aferição da insignificância, não justificam a
desaprovação das contas, que podem ser
aprovadas com ressalvas quando não há
identificação de má-fé. 2. A mera alegação
de desconhecimento da despesa não é
suficiente para afastar o valor probante do
documento fiscal, em especial quando o
prestador
não
apresenta
quaisquer
elementos aptos a desconstituí-lo e o objeto
da
contratação
é
material
típico
de
campanha.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23607/2019, arts. 14 e 35.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl na PCE nº 060039353, rel. Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
publ.
03/07/2025; TRE-PR, REI no(a) PCE nº
060036976, rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, publ. 14/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/11/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador JOSÉ CARLOS
DA SILVA nas eleições 2024 na circunscrição de Colombo/PR, desaprovadas por sentença (id.
44658165), ao fundamento de omissão de despesa, uso de recursos fora da conta de campanha
e divergências na movimentação financeira, com determinação de recolhimento do valor de R$
350,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44780465 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509094455400000043717931
Número do documento: 25110509094455400000043717931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:18:02
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44658171), aduzindo, em síntese, que: (i) a omissão de
receitas e despesas no valor total de R$ 240,00 foi um mero equívoco, sem indício de fraude ou
má-fé, uma vez que a exata correspondência entre os valores recebidos e os gastos demonstra a
correta aplicação dos recursos; (ii) a nota fiscal no valor de R$ 350,00 é desconhecida pelo
candidato, que afirma não ter contratado tal serviço ou material, levando à conclusão de que o
documento foi emitido por engano; e (iii) o valor total questionado de R$ 590,00 é ínfimo e está
abaixo do patamar de R$ 1.064,00, devendo ser aplicados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. No final, requer o recebimento e o provimento do Recurso Eleitoral, para o fim
de reformar a decisão proferida e aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo Recorrente.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento, mantida a necessidade de recolhimento do valor ao erário (id. 44701583).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso interposto pelo candidato José Carlos da Silva é tempestivo, uma vez que a sentença
que desaprovou as contas foi publicada no DJE de 09/07/2025 (id. 44658172) e as razões foram
protocoladas em 10/07/2025 (id. 44658171), dentro do prazo legal.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso para análise do
mérito.
Mérito
O caso em exame trata da desaprovação das contas de campanha do candidato José Carlos da
Silva nas eleições municipais de 2024 no município de Colombo/PR, em razão da omissão de
despesa, uso de recursos fora da conta de campanha e divergências na movimentação
financeira.
A legislação eleitoral, notadamente o artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a
escrituração de todas as receitas e despesas em estrita conformidade com as normas de
regência, e, na forma do artigo 14 do mesmo diploma, é obrigatório o trânsito de todos os
recursos financeiros pelas contas bancárias específicas de campanha.
No caso, a apuração técnica identificou duas falhas centrais. A primeira, no valor de R$ 240,00,
refere-se à omissão de despesas pagas com recursos próprios, sem o devido trânsito pela conta
oficial. A segunda, no montante de R$ 350,00, diz respeito a uma nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha, cuja despesa não foi declarada. Em sua defesa, o recorrente afirmou
textualmente desconhecer esta última contratação.
Contudo, em consulta realizada por este relator em 06/10/2025, às 16:38 horas, verificou-se que

Num. 44780465 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509094455400000043717931
Número do documento: 25110509094455400000043717931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:18:02
a referida nota fiscal corresponde à aquisição de material de campanha denominado "Wind
Banner", de uso típico em atos de propaganda. A nota fiscal apresenta o seguinte teor:

Num. 44780465 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509094455400000043717931
Número do documento: 25110509094455400000043717931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:18:02

Num. 44780465 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509094455400000043717931
Número do documento: 25110509094455400000043717931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:18:02

Num. 44780465 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509094455400000043717931
Número do documento: 25110509094455400000043717931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:18:02

Num. 44780465 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509094455400000043717931
Número do documento: 25110509094455400000043717931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:18:02
A jurisprudência desta Corte Eleitoral é firme ao tratar de situações análogas. Conforme já
decidido por este Regional:
(...)
6. Notas fiscais emitidas em conformidade com a legislação tributária e não canceladas gozam
de presunção de veracidade e validade do negócio jurídico a que se referem.
(...) [TRE-PR, REl na PCE nº 060039353, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 03/07/2025]
(...)
2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha com nítido matiz eleitoral e que
permanece ativa, a mera alegação de desconhecimento da despesa não é suficiente para
afastar o valor probante do documento fiscal, em especial quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí–lo. Precedentes.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060271459, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, publ. 16/09/2024]
A conduta do candidato de apresentar informação que diverge da prova documental é grave. A
afirmação de desconhecer uma despesa que foi efetivamente realizada em benefício de sua
campanha pode, em tese, ensejar a análise de possível enquadramento no tipo penal descrito no
art. 350 do Código Eleitoral.
Apesar da gravidade da inconsistência verificada, o critério para a aprovação ou desaprovação
das contas, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, orienta-se por balizas
objetivas. Nesse sentido, em caso análogo quanto aos valores, já foi decidido por este Regional:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES 2024. (...)
admite–se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação
das contas com ressalvas quando a irregularidade não ultrapassa o limite nominal de R$
1.064,00, independentemente do percentual em relação ao total da campanha (...).
[TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060036976, rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, publ. 14/04/2025]
Nessa linha, a desaprovação das contas é uma medida excessiva, já que o valor total das
irregularidades (R$ 590,00) é manifestamente inferior ao limite fixado jurisprudencialmente pelo
TSE para a aferição da insignificância (R$ 1.064,10). As falhas, objetivamente, não
comprometeram a análise global da escrituração.
Determino, por fim, a remessa de cópias desta decisão, da nota fiscal e da manifestação do
candidato (id. 44658171) à Procuradoria Regional Eleitoral para que, a seu exclusivo critério e
dispensada resposta nestes autos, adote as medidas que entender pertinentes quanto aos fatos
relativos à nota fiscal omitida, combinada com a alegação de desconhecimento pelo prestador de
contas.
Anota-se que não houve determinação, na sentença recorrida, de recolhimento de valores em
relação à outra irregularidade, no importe de R$ 240,00, o que não pode ser sanado no presente
momento processual em face da incidência do princípio non reformatio in pejus, isto é, por não
ser possível piorar a situação do recorrente, quando não há recurso da outra parte.

Num. 44780465 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509094455400000043717931
Número do documento: 25110509094455400000043717931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:18:02
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reformar a sentença e APROVAR COM RESSALVAS as contas de José
Carlos da Silva, relativas às eleições municipais de 2024, mantendo a determinação de
recolhimento do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.
De ofício, determino a remessa de cópias de peças dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral,
nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600373-
39.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA - Advogados do RECORRENTE: SIMONE CRISTINA
NOGUEIRA - PR111074, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829-A, ANDERSON CUNHA
MOREIRA - PR48961 - RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2025